Tribunal: TJDFT
Processo: 0052205-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052205-78.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 67751231, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos utilizados na apuração do precatório mediante a adoção da mesma data-base do ofício do precatório original, qual seja, 10-novembro-2017. Os cálculos oficiais foram juntados no ID 68446774. O exequente manifestou concordância (ID 69038197) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 69616665). Não havendo insurgência das partes, homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 68446774. 2. Cumpra-se a determinação da decisão de ID 58480986, com a retificação de precatório, nos termos do cálculo de ID 68446774, exclusivamente no que tange ao valor relativo do débito principal, visto que o montante correspondente aos honorários advocatícios já foi devidamente pago conforme certidão de ID 65469789. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator